Tribunal: TJMT
Processo: 1025864-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INSTRUMENTO No 1025864-45.2020.8.11.0000
RECORRENTES: SAUL FRANCISO DE SOUZA E SILVA E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S./A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86168463) interposto por SAUL FRANCISO DE SOUZA E SILVA E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 71528482):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PRETENSÃO DE ALTERAR OS VALORES DO TÍTULO EXECUTIVO – PEDIDO PARA DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – QUESTÕES PRECLUSAS – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA DÍVIDA REALIZADO EM DECISÃO PRETÉRITA – DECISÃO DE BASE ESCORREITA E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Além de preclusa, a irresignação dos recorrentes esbarra na inadequação da via eleita para acapuração de valores decorrentes de eventuais pagamentos feitos pelo devedor.
II - Não há qualquer comprovação nos autos de que tais pagamentos tenham ocorrido, somando-se a isso, a vedação da apuração nos próprios autos da execução. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1025864-45.2020.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 10/03/2020) ”.
O Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 82605989.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Agravo, interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA E OUTRO, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial, manejada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação e, ato contínuo, homologou a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 940 do Código Civil; artigos 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor: artigos 1o, 3o, 6o, 7o, 8o, 11, 489, II, III, 502, 1.022, 1.025, do Código Processo Civil, artigos 1o, III, 5o, XXXII, XXXIV, alínea 'a', XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que: (a) em outra ação (revisional) foi reconhecido na sentença o afastamento da mora bem como que o Recorrido aplicou indevidamente os encargos de inadimplência nos cálculos (coisa julgada); (b) o Recorrido deve apresentar todos os históricos e extratos das operações realizadas e vinculadas ao CPF dos Recorrentes.
Recurso tempestivo (id. 86263977).
Contrarrazões (id. 88506093).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 1o, 3o, 6o, 7o, 8o, 11, 489, II, III, 1.022, II, 1.025, do CPC, os Recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 940 do CC, artigo 42, § único, do CDC, artigos 1o, 3o, 6o, 7o, 8o, 11, 502, do CPC, ao argumento de que: (a) em outra ação (revisional) foi reconhecido na sentença o afastamento da mora bem como que o Recorrido aplicou indevidamente os encargos de inadimplência nos cálculos; (b) o Recorrido deve apresentar todos os históricos e extratos das operações realizadas e vinculadas ao CPF dos Recorrentes.
O acórdão recorrido decidiu (id 79294958):
“(...) Inicialmente, a pretensão dos recorrentes - para que o Juízo de origem determinasse a expedição de ofício para apresentação das operações bancárias vinculadas ao título executivo - não deve prosperar, pela seguinte fundamentação.
Infere-se, de plano, que a questão foi devidamente superada quando o Juízo de origem enfrentou o tema em decisão proferida no dia 01.11.2019, ocasião em que foi acolhida em parte a impugnação apresentada pelos executados, ora recorrentes.
Nessa ocasião, não foi acolhida justamente a parte do pedido dos agravantes que pretendia a requisição de informações bancárias e a apresentação de extratos e comprovantes de pagamentos, sendo a matéria submetida a este Tribunal de Justiça, por meio do agravo de instrumento de no 1018095-20.2019.8.11.0000, o qual ficou assim ementado:
(...) Dessa feita, além de preclusa, a irresignação dos recorrentes esbarra na inadequação da via eleita para acapuração de valores decorrentes de eventuais pagamentos feitos pelo devedor.
Digo eventual, porque não há qualquer comprovação nos autos de que tais pagamentos tenham ocorrido, somando-se a isso, a vedação da apuração nos próprios autos da execução, conforme se extrai do excerto mencionado”.
Ainda, no tocante a decisão proferida em 01.11.2019 (id no 69241978), esta que acolheu em parte a impugnação do devedor, houve a retificação dos valores da execução, com base na sentença prolatada nos autos da ação revisional, em que foi afastada a mora da cédula, objeto da execução.
Dessa feita, os novos cálculos apresentados pelo credor no id no 69241979, estão de acordo com as novas bases estabelecidas por ocasião do julgamento da ação revisional.
Ademais, não há nos autos, quaisquer argumentos, fatos ou provas capazes de modificar os valores devidos, pois também não há comprovação de que foram efetuados pagamentos do débito executado, não havendo que se falar, portanto, em retificação do cálculo homologado.
Assim, com base nessas considerações, a decisão recorrida deve ser mantida, sobretudo porque o que se discute nesse recurso é matéria superada, devidamente enfrentada pelo Juízo de origem em ocasiões pretéritas e em parte, esgotada também nesta instância recursal”. (g.n)
No entanto, para contrapor tais afirmações, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 1o, III, 5o, XXXII, XXXIV, alínea 'a', XXXV, XXXVI, LIV e LV, art. 93, IX da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça